Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-91.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-91.2007.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WADSON RIBEIRO RANGEL - CPF: 156.153.671-72 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Wadson Ribeiro Rangel contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução fiscal. O agravante sustenta a preclusão temporal para a juntada dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e a nulidade da notificação do Auto de Infração.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a juntada dos documentos pelo Estado de Mato Grosso, após dez anos da impugnação aos Embargos à Execução, caracteriza preclusão temporal; e (ii) se a notificação do Auto de Infração, recebida pelo irmão do agravante, compromete a validade do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir
3. A juntada dos documentos pelo ente estatal não configura prova nova ou superveniente, mas sim documentação integrante do processo administrativo originário, o que, segundo o art. 435 do CPC, é permitido desde que oportunizada a manifestação da parte contrária.
4. A notificação do Auto de Infração ocorreu no endereço do recorrente e foi recebida por seu irmão, situação que não compromete sua validade, conforme jurisprudência do STJ, que admite a citação e notificação recebidas por terceiros no domicílio do destinatário, salvo comprovação de irregularidade.
5. O Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, inexistindo fundamentos jurídicos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos preexistentes ao ajuizamento da demanda pode ocorrer a qualquer tempo, desde que garantido o contraditório. 2. É válida a notificação administrativa recebida por terceiro no endereço do destinatário, salvo prova de irregularidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435 e 121; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1965586/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12/09/2022; TJ-MG, AI 10000170058416001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câmara Cível, j. 03/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
WADSON RIBEIRO RANGEL
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação por ele manejado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo agravante.

Preliminarmente, o Apelante assevera a impossibilidade do julgamento monocrático do recurso.

No mérito, aduz que, houve a preclusão temporal para juntada de novos documentos, pois, o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos o suposto AR de notificação do “AUTO DE INFRAÇÃO” e “AUTO DE INSPEÇÃO” (nos referimos dessa forma, uma vez que o AR não traz em seu bojo qual o teor do conteúdo, demonstrando sua imprestabilidade para comprovação de notificação pessoal), apenas e tão somente, 10 (dez) anos após a apresentação “Impugnação aos Embargos à Execução” (defesa).

Enfatiza que, ser impossível presumir laço de confiança entre o recorrente e seu irmão, para a consideração de notificação no processo administrativo.

Destaca que,
‘o fato da notificação do auto de infração ter sido realizada, de forma equivocada, na pessoa do irmão do Agravante, foi o que ocasionou todo esse imbróglio, pois diferentemente do conjecturado em acordão, o agravante, infelizmente, não possuía laços de confiança com seu irmão, na verdade, por questões familiares, pouco se falam’
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para declarar a preclusão da prova não indispensável existente à época do oferecimento de defesa, bem como declarar INVÁLIDA notificação pessoal realizada na pessoa do irmão do Agravante, extinguindo-se a ação de execução fiscal no 0000781- 25.2003.8.11.0005, ante o flagrante vício no procedimento administrativo que tramitou junto a FEMA, maculando desta forma a constituição da C.D.A, objeto de execução nos autos principais em comento, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno, pugnou-se pelo seu desprovimento.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, julgou improcedente os embargos à execução, bem como condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“
Como se sabe, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).
Nos termos do
artigo 121, da Lei Complementar no 38/95, infere-se que: “
Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. § 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:
(Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.
Atendo-se às insurgências recursais, no que pertine a alegada extemporaneidade dos documentos aportados aos autos pelo Estado de Mato Grosso, razão não assiste ao recorrente. Observa-se que, os documentos trazidos à lume pelo Estado fazem parte do acervo contido no processo administrativo, sendo estes verossímeis, capazes de desconstituir a tese apresentada pela parte recorrente, seu cabimento é medida que se impõe. Neste sentido: “
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS 1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. 2.
É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé. 3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório
. V .v. A produção da prova documental deverá ser realizada junto a propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Ausente qualquer fato excepcional justificável, bem como inexistindo documentos novos a serem colacionados, o indeferimento para a produção da r. prova é medida necessária, eis que constatada a preclusão para tanto. (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018)”.
Com efeito, a ele fora assegurado se manifestar sobre tais documentos, logo, observou-se o contraditório e a ampla defesa. O recorrente aduziu, ainda, que, houve vício em sua notificação pessoal, pois
“foi realizada na pessoa do irmão do seu irmão o Sr. Wilton Ribeiro Rangel (pessoa estranha aos autos), não tendo este, poderes para representar o apelante”
. Não se mostra crível a tese de ausência de notificação se o Auto de Infração foi recebido por ninguém menos que o irmão do apelante, cuja providência de seu quando da lavratura do auto, nas dependências o imóvel rural pertencente ao recorrente. Neste sentido, há de se presumir laço de confiança entre o recorrente e seu irmão, além da inquestionada consanguinidade, logo, ainda que recebida por pessoa diversa, resta demonstrado que a notificação ocorreu, sendo entregue no endereço da parte recorrente, conforme se infere do auto de inspeção contido no id. 198658165, p. 38. Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como dos Tribunais Pátrios, como cito: “
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)”. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MORA EX PERSONA. CONFIGURAÇÃO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO. RECEBIMENTO POR FAMILIAR. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A interpelação recebida por familiar induz inequívoca ciência da parte devedora quanto aos termos do inadimplemento, o que confere validade à notificação extrajudicial e à caracterização da mora ex persona. (TJ-MG - AC: 10003180043543001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)”.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Argumenta o agravante que houve preclusão temporal para a juntada dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, especificamente o Aviso de Recebimento (AR) referente à notificação do Auto de Infração e do Auto de Inspeção. Aduz que tais documentos somente foram carreados aos autos 10 anos após a impugnação aos Embargos à Execução.

Contudo, razão não lhe assiste. A prova documental juntada pelo ente estatal não configura prova nova ou superveniente, mas sim documentação integrante do processo administrativo originário, vinculada à constituição do crédito tributário executado.

Segundo a jurisprudência consolidada, documentos preexistentes ao ajuizamento da demanda podem ser apresentados a qualquer tempo, desde que oportunizada a manifestação da parte contrária, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 435, permite a juntada posterior de documentos preexistentes quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno. No caso, tratando-se de documentos extraídos do processo administrativo e pertinentes à regularidade da constituição do crédito tributário, sua apresentação tardia não implica nulidade, sobretudo porque a parte recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre eles.

Assim, não há que se falar em preclusão temporal para a juntada dos documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, pois a sua inclusão nos autos visa à busca da verdade real, princípio fundamental do processo judicial.

Como se viu, o recorrente sustenta, ainda, a nulidade da notificação administrativa, sob o argumento de que foi realizada em nome de seu irmão, com quem não manteria laços de confiança. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi entregue no endereço do recorrente e recebida por seu irmão, o que não compromete sua validade.

Consoante destacado alhures, a citação e notificações podem ser consideradas válidas quando recebidas por terceiros no endereço do destinatário, desde que não haja prova de irregularidade ou nulidade que comprometa a ciência do ato processual.

Não há qualquer elemento probatório que demonstre que a notificação foi irregular ou que o agravante não teve ciência do Auto de Infração. O mero argumento de que não possuía laços de confiança com seu irmão não é suficiente para invalidar o ato, especialmente considerando que a notificação foi realizada no endereço do recorrente.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025